Tribunal: STF
Processo: RE 1409154
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA DEFESA DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA ESTATAL. PATROCINADORA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPELMENTAR. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NOVO JULGAMENTO. DESPROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário em que se discute a legitimidade ativa do Ministério Público, nos termos do art. 129, inc. III, da CF/1988, para propor ação civil pública de reparação de danos na defesa do patrimônio de empresa pública federal, na qualidade de patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar supostamente lesada pelo pagamento a maior de despesas com publicidade e marketing na comercialização de unidades imobiliárias, cuja alegada alteração do parâmetro de cálculo restou autorizada por administradora de fundo de investimento que a entidade integra como quotista.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber, preliminarmente, se o acórdão embargado é nulo, diante da participação no quórum de julgamento de dois Ministros, sendo um deles o relator originário do feito, os posteriormente declararam impedimento e suspeição no caso; e (ii) em novo julgamento, sendo positiva a resposta à primeira questão, saber se o Tribunal de origem afrontou precedente vinculante deste STF veiculado no tema nº 561 da repercussão geral atinente à legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação coletiva em face de ato que acarrete em lesão ao patrimônio público.



    III. Razões de decidir



    3. Deve-se chamar o feito à ordem e declarar a nulidade de julgamento anterior, diante de anotações supervenientes de impedimento e suspeição de dois integrantes desta Segunda Turma, sendo um deles o prolator da decisão monocrática que se busca reformar, que atuaram em julgamento de agravo regimental com quórum de quatro julgadores. Há prejuízo efetivo à parte embargante na hipótese.



    4. Encontrando-se a causa madura e havendo condições de realização de sessão de julgamento, nos termos dos arts. 147 e 150 do Regimento Interno do STF, é o caso de proceder-se novo julgamento do mérito recursal.



    5. O precedente firmado no RE nº 409.356/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/10/2018, p. 29/07/2020, Tema 561 RG, autoriza concluir pela legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública na defesa do patrimônio público, ainda que para buscar o ressarcimento por danos causados a empresa pública na condição de patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Contudo, referida legitimidade não é indiscriminada, exigindo-se que a argumentação do Parquet na causa de pedir verse sobre um ato dotado de interesse difuso e coletivo que importe em lesão a patrimônio público, sob pena de converter o órgão ministerial em substituto processual.



    6. É inaplicável o precedente firmado no tema 561 da repercussão geral ao caso dos autos, em consonância ao que assentado pelo juízo a quo. Compreendida a realidade fático-normativa do caso, a ilegitimidade processual do Ministério Público Federal revela-se patente, porque sequer hipoteticamente se tem descrita causa de pedir que autorize a atuação do órgão ministerial.  



    IV. Dispositivo e tese



    8. Questão preliminar de ordem pública acolhida, com a finalidade de chamar o feito à ordem e reconhecer vício processual que importa na nulidade do acórdão embargado e da decisão individual que o antecedeu. Em novo julgamento, recurso extraordinário conhecido a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública na defesa do patrimônio público na hipótese em que busca o ressarcimento por danos causados a empresa pública na condição de patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. 2. A legitimidade ministerial não é indiscriminada, sob pena de converter o Parquet em substituto processual em ação de cobrança, exigindo-se que a argumentação do órgão na causa de pedir verse sobre um ato dotado de interesse difuso e coletivo que importe em grave lesão a patrimônio público. 3. O Ministério Público não detém legitimidade em ação coletiva para insurgir-se em face de suposta divergência entre parâmetros de cálculo de despesas de publicidade e marketing em edificação e comercialização de imóveis promovidas por fundo de investimento que tenha entidade fechada de previdência complementar patrocinada por empresa pública federal como quotista.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 129, III. Código de Processo Civil, art. 139, I. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, arts. 21, I e III, 147 e 150.



    Jurisprudência relevante citada: MS 38.067-ED-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/12/2021, p. 26/01/2022; MS 28.678-AgR-terceiro-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020; RE 639.866-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/11/2011; RMS 31.767-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/02/2016; RE 409.356, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2018 (Tema 561 RG).